Tribunal: STF
Processo: RE 732937
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Professoras contratadas em regime temporário após a Constituição Federal de 1988. Estabilidade no serviço público em decorrência das sucessivas prorrogações contratuais. Impossibilidade. Ofensa direta ao artigo 37, caput, II, da CF/88. Precedentes. 3. As razões do agravo regimental não atacaram os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação deficiente. Incidência da Súmula 284. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.